Tribunal: TJES
Processo: 5016053-35.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016053-35.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: OLIVAL GETULIO GAVA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por paciente oncológico contra omissão do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, consubstanciada na demora em providenciar sua internação em hospital especializado. O impetrante foi internado inicialmente em hospital municipal e, diante do agravamento do quadro clínico, teve recomendada sua transferência para unidade de referência oncológica. Mesmo com a solicitação médica desde 01/10/2024, a internação especializada não foi providenciada até a impetração do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão estatal no fornecimento de leito hospitalar especializado em hospital de referência, comprometendo o direito fundamental à saúde do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso oportuno e adequado aos serviços de saúde, especialmente em situações de urgência.

4. A inércia do ente público na efetivação da transferência do paciente, mesmo diante de expressa recomendação médica desde 01/10/2024 e nova indicação de urgência em 07/10/2024, caracteriza omissão estatal inconstitucional.

5. A efetivação da transferência somente após a concessão da liminar demonstra a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde do impetrante.

6. A dignidade da pessoa humana e a inafastabilidade da tutela jurisdicional justificam a concessão da segurança para garantir o imediato fornecimento de leito hospitalar especializado enquanto perdurar a necessidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A omissão estatal no fornecimento de leito hospitalar especializado a paciente oncológico em situação de urgência viola o direito fundamental à saúde e impõe a intervenção do Poder Judiciário.

2. A efetivação da transferência somente após decisão liminar confirma a necessidade de tutela jurisdicional para garantir o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5016053-35.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: OLIVAL GETÚLIO GAVA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
OLIVAL GETÚLIO GAVA
em razão de omissão apontada como ilegal, supostamente praticada pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na demora em providenciar a internação hospitalar em nosocômico com especialidade oncológica.

Sustenta que, no dia 30/09/2024, foi internado no Hospital de São Gabriel da Palha sentindo fortes dores abdominais, vômitos e diarreia e, no dia seguinte (01/10/2024) foi solicitada a sua transferência para o serviço de referência oncológica da região.

No dia 04/10/2024, com o agravamento do seu quadro, foi transferido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Afirma que a equipe médica do Hospital Silvio Avidos indicou a necessidade de transferência para o Hospital Evangélico de Vila Velha ou outro que possa tratar seu quadro oncológico.

Por fim, discorre que, dada a omissão da autoridade coatora, está recebendo tratamento paliativo, sem poder se alimentar, o que agrava a sua condição de saúde.

Decisão, id. 10310321, mediante a qual foi deferida a liminar pretendida, “
determinando ao Estado do Espírito Santo que providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, leito para internação do impetrante em hospital que assegure tratamento oncológico
”.

Informações prestadas pela autoridade coatora, informando o cumprimento da liminar (id. 11064501).

Parecer da Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela concessão da segurança pleiteada (id. 11177631).

Da análise dos autos, observo que, em 01/10/2024, o médico que atendeu o impetrante em São Gabriel da Palha solicitou sua transferência para serviço médico de referência em razão da necessidade de tratamento oncológico, bem como pela suspensão de internações no Município (id. 10297525).

Conforme consta no id. 10297520, no dia 04/10/2024, ele foi transferido para o Hospital Silvio Avidos (HMSA).

Em 07/10/2024, às 14h34, o paciente foi incluído na regulação com
solicitação de leito de internação,
com urgência
.

Nos mesmos termos em que fora pontuado na liminar, os documentos colacionados não demonstram que houve, por parte da equipe médica do Hospital Silvio Avidos - HMSA, solicitação de transferência externa para outro nosocômio, conforme afirmado na inicial.

Conforme mencionado, o documento trazido aos autos, id. 10297520, indica a solicitação de leito de urgência, não sendo hábil a demonstrar que houve nova solicitação de transferência hospitalar.

De igual modo, não há nos autos indicativos de que o HMSA não possui condições técnicas de tratar o caso do impetrante por ser paciente oncológico ou que, somente, embora não seja menos grave, não possuía, à época, leito
especializado
disponível.

Independente de tal circunstância, evidencia-se que, desde o dia 01/10/2024 consta informação médica descrevendo a necessidade de internação hospitalar em unidade de referência oncológica, sendo certo que, ao menos até o dia anterior à impetração (07/10/2024), o paciente ainda aguardava leito de internação.

Neste tocante, evidencia-se a prova da omissão Estatal, porquanto desde o dia 01/10/2024 o paciente aguardava leito para internação, sendo certo que a regulação havia sinalizado a urgência da medida.

A Constituição Federal, em seu art. 196, preconiza que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Portanto, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde.

Os cidadãos, face a insuperável garantia social, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

No caso, portanto, evidenciado que há indicação de internação em nosocômio referência em oncologia desde o dia 01/10/2024 e, nova indicação de internação em 07/10/2024, asseverada a urgência, é de se concluir pela omissão em atender à necessidade de fornecimento de leite de internação ao paciente.

Relevo, ainda, que a transferência para leito especializado, como dito, se materializou em cumprimento da liminar, evidenciando, neste caso, que o ente público efetivamente se omitia no que diz respeito à dispensa de adequado tratamento de saúde ao impetrante, demonstrando a necessidade da tutela jurisdicional que albergou o paciente.

De conseguinte,
CONCEDO
a segurança pleiteada, para determinar o fornecimento de leito para internação hospitalar em unidade de referência oncológica, enquanto perdurar a necessidade atestada pelos profissionais de saúde que atendem o paciente, de modo que julgo extinta a demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Confirmo, por oportuno, a liminar id. 10310321.

Defiro, outrossim, a assistência judiciária gratuita requerida pelo autor, tendo em vista a declaração prestada e a ausência de elementos que a infirmem.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e sem custas em razão da isenção do Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Sessão virtual de 17/03/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.